Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A confissão extrajudicial perante a autoridade policial, quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizada para a formação da convicção do juízo, nos termos do art. 155 do CPP.
2. A palavra dos policiais possui fé pública e, estando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, é apta a embasar o decreto condenatório.
3. Recurso conhecido e não provido.